Tribunal: STF
Processo: Rcl 67677
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Paulo Januário, em face de decisão proferida pela Segunda Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo 0800541-03.2018.8.12.0020. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 630.501 (Tema 334) e do RE-RG 603.580 (Tema 396), paradigmas da repercussão geral, bem como teria desrespeitado o teor da Súmula 359 desta Corte.



    O reclamante relata que recebe pensão por morte de sua esposa desde 28.11.2011, mas constatou que os valores pagos não correspondiam à integralidade dos proventos, nele incluídos o adicional de insalubridade e o respectivo adicional, razão pela qual formulou dois pedidos: (i) para que fosse reconhecida a incidência do artigo 40, §7º, I, da Constituição Federal, a fim de garantir-lhe a totalidade dos proventos; e (ii) para que fosse revisto o beneficio e pudesse auferir os proventos em sua integralidade



    Segundo entende, embora a sentença afirme que a insalubridade e o adicional devem se incorporar aos proventos da aposentadoria e, em razão de óbito, também sejam transferidos ao sucessor pela pensão, sua parte dispositiva nega a condenação do recorrido à revisão e pagamento de valores a tal título, os quais a de cujus auferia em vida.



    Pontua que a Turma Recursal igualmente reconhece seu direito, mas nega eficácia no sentido de determinar ao reclamado que revise a pensão a fim de pagar-lhe, a título de proventos, “a integralidade do valor auferido a título de pensão tal qual sua instituidora auferia em vida (salário base proporcional maior que o mínimo + insalubridade de 20% + adicional de 10%)” (eDOC 1, pp. 7-8, ID: 8367914d)



    Aduz, ainda, que:



    “Então, Excelência, nos parece ser totalmente contraproducente o v. acórdão que ‘da por uma mão e retira por outra’, ou seja, que reconhece a incidência da norma constitucional e regramento legal incidente no fato de que os proventos da pensão deve ser conferida na sua integralidade ao cônjuge da beneficiária que auferia os proventos da aposentadoria, porém, concedendo o direito a usufruí-lo, nega a determinação de revisão e percepção do sucessor previdenciário. 



    E neste tocante, conforme defendeu perante o Juízo de origem fere o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, previstos na Lei Maior: (...)



    De fato, para aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes de 16 de dezembro de 1988, foi conferido o direito à aposentadoria proporcional pela regra de transição (com idade mínima e pedágio), permitindo-lhes, se quisessem, pleitear o direito à aposentadoria integral, ou seja, com cálculo tendo como base a última remuneração e, neste tocante fora a de cujus beneficiada por Decreto Municipal e demais atos pertinentes, como demonstrado, um ato jurídico perfeito. Por outro lado, o texto constitucional e legal acima citados permitem, dentro daquele principio do tempus regit actum, e da segurança jurídica revestidos pelos princípios acima citados, em especial o do direito adquirido, que o sucessor pode auferir a título de proventos do seu pensionamento a totalidade dos títulos e rubricas concedidos a titulo de aposentadoria. 



    Neste sentido, cumpre esclarecer que a matéria posta à elevada deliberação desta Suprema Corte não tem o cunho de revolver a matéria probatória, mas apenas debater a questão constitucional invocada e a pertinência com os julgados desta Suprema Corte, na Súmula 359, nos recursos representativos de controvérsias RE 630501 (Tema 334) e no RE 603580 (Tema 396). 



    Em suma, pelo quanto se extraem dos referidos julgados e enunciado sumular, o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor, e, repercute no v. acórdão que, reconheceu o direito invocado previstos na Constituição Federal e Legislação ao sucessor ora reclamante, mas negou lhe eficácia, ou seja, de auferi-lo na sua integralidade, a saber, o salário base mais a insalubridade e adicional, razão pela qual pede-se a reforma do julgado”. (eDOC 1, p. 9)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para que se determine “ao reclamado que conceda a revisão da concessão do pensionamento permitindo que o reclamante aufira a integralidade dos proventos tal qual a de cujus auferia em vida, a saber: o salário base e acessórios, com termo inicial à data do indeferimento do requerimento administrativo de revisão ocorrido em 6 de dezembro de 2013”. (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, o reclamante aduz ofensa ao entendimento firmado no RE-RG 630.501 (Tema 334) e no RE-RG 603.580 (Tema 396), paradigmas da repercussão geral, bem como à Súmula 359 desta Corte.



    Inicialmente, registre-se que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    Assim, não conheço do pedido com relação à suposta violação à Súmula 359, tendo em vista que desprovida de eficácia erga omnes e efeito vinculante.



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Entretanto, no caso dos autos, não obstante esgotadas as instâncias ordinárias, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, o rejulgamento da causa.



    Explico.



    Verifica-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 800 da repercussão geral, segundo o qual:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”



    Confira-se, pois, o teor da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante:



    “O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. 



    Inicialmente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 835.833, fixou o entendimento de que o julgamento das causas submetidas ao rito do Juizado Especial apenas em casos excepcionais traz a discussão acerca de violação direta da Constituição Federal, de maneira que, não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal - prequestionamento e repercussão geral impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário interposto já na origem.



    [...]



    Por outro lado, o recorrente tem o ônus de demonstrar a existência de repercussão geral da questão discutida no caso, que deverá ser apresentado preliminarmente ao mérito do recurso extraordinário. 



    Atente-se que o Juízo a quo não possui competência para decidir acerca da existência de repercussão geral na matéria debatida, mas, em juízo prévio de admissibilidade, pode negar seguimento ao recurso que não apresentar preliminar formal de repercussão geral.



    [...]



    Destarte, reproduzir o significado de repercussão geral e genericamente afirmar que há transcendência do direito em discussão não atende a preliminar em questão, pois exige que o recorrente desenvolva de forma fundamentada, no caso concreto, a concreta existência de repercussão geral, o que não se verifica do arrazoado recursal. 



    Sendo assim, diante do óbice imposto pelo julgamento do Agravo n.º 835.833 (Tema 800) e da ausência de repercussão geral do tema, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.” (eDOC 8, p. 19-22, ID: d515be1b)



    Por sua vez, interposto agravo interno, o Tribunal assentou:



    “Conforme supra relatado, trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    Todavia, de detido reexame do caso outra conclusão não se tem senão a de que, no caso, não se admite recurso extraordinário, ante a ausência de repercussão geral e da necessidade do reexame dos fatos e provas, constantes do processo administrativo que concedeu a pensão por morte ao recorrente, além da legislação local, ou seja a Lei Municipal nº 1.167/2000.



    Com efeito, a Corte Suprema já se pronunciou que ‘A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.‘ (Tema 800). 



    De rigor, portanto, a manutenção da decisão obstativa. 



    Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno” (eDOC 9, p. 15-17, ID: b47587e6)



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e os fundamentos assentados no paradigma da repercussão geral (tema 800).



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Rcl 60896 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 835.833-RG/RS – TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43354 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente